Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Presente o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos , rejeita-se o pedido de não conhecimento do recurso suscitado em contrarrazões.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa (CPC, art. 1.022), e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial.
5. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
6. “O art. 1.021, § 3°, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com o 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Assim, mesmo quando verificada a repetição, no agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática agravada, não será possível cogitar de nulidade de julgamento se, apesar dessa circunstância, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia houverem sido adequada e suficientemente enfrentadas”. [STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020].
7. Recurso conhecido e não provido.